Tribunal: TJMT
Processo: 0001916-21.2017.8.11.0025
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001916-21.2017.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 460.382.211-15 (REPRESENTANTE), PEDRO FRANCISCO SOARES - CPF: 813.952.641-04 (ADVOGADO), JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI - CPF: 013.993.071-00 (ADVOGADO), IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS - CPF: 935.904.661-20 (ADVOGADO), EVAIR PEIXOTO GUIMARAES - CPF: 110.448.881-72 (EMBARGADO), NILSON JOSE FRANCO - CPF: 313.828.780-87 (ADVOGADO), MICHEL JOSE MANSUR FILHO - CPF: 000.718.107-81 (EMBARGADO), EDINEI RONQUE - CPF: 730.400.531-91 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - ALEGADA OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os Embargos Declaratórios se foram opostos em face do voto condutor coeso e que não deixa margem para dúvida quanto á improcedência do pedido do terceiro/opoente, que não reclamou evicção ou perdas e danos, mas apenas sustenta a sua boa-fé, a qual não elide a rescisão do Contrato de Compra e Venda firmado entre os Embargados.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO No. 0001916-21.2017.8.11.0025)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Recurso de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes e com fins de prequestionamento, opostos por
Eduardo Henrique de Souza
em virtude do acórdão proferido no ID 28956494, alegando omissão do julgado.

Asseverou que o julgado deixou de analisar a tese de “
ineficácia da sentença de primeiro grau quanto ao Embargado/Segundo oposto e a necessidade de extinção da ação por perda do objeto
”.

Aduz que não pode ser atingido pela parte da sentença que rescindiu o contrato firmado entre os Embargados
Michel José Mansur Filho
(promitente comprador)

e
Evair Peixoto Guimarães
(promitente vendedor), por ter terceiro de boa-fé.

Na visão do Embargante, o contrato de compra e venda firmado com o Embargado
Michel José Mansur Filho
atinente aos lotes objeto do litígio é lícito e deve prevalecer, sobretudo porque está na posse dos bens.

Sustenta que o Embargado
Evair Peixoto Guimarães
deve buscar seu direito por via própria, não lhe sendo lícito pleitear a rescisão contratual.

Forte nesses argumentos, pugnou pela complementação e alteração do julgado.

É o relatório.

Cuiabá, 15 de fevereiro de 2020.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020